Tribunal: TJDFT
Processo: 0713523-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0713523-05.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ADRIANO MORAIS MACHADO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. ROUBO COM USO DE FACA E CONCURSO DE PESSOAS. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.654/2018. VINCULAÇÃO DOS ÓRGÃOS JUDICANTES À DECISÃO DO CONSELHO ESPECIAL. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 Réu condenado por infringir duas vezes os artigos 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal e 244-B do ECA, depois de, juntos com dois menores, subtraírem coisas de dois homens que caminhavam na rua, intimidando-os com uma faca. 2 Reputa-se provado o crime de roubo quando há prisão em flagrante do agente na posse das coisas roubadas, que confessam a autoria, corroborada pelos relatos das vítimas e de policiais. A consumação do crime do artigo 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. Súmula 500/STJ. 3 O Conselho Especial do TJDFT, em arguição incidental, declarou a inconstitucionalidade incidental do artigo 4o da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal (ARI 2018.00.2.005802-5, Relatora Desembargadora Vera Andrighi, DJ-e 08/11/2018. Acórdão integralizado em Embargos de Declaração, sendo relatora designada a Desembargadora Carmelita Brasil, DJ-e 15/04/2019) e o artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil determina que os Juízos e os tribunais observarão "a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados". Assim, há que se aplicar o acórdão do Conselho Especial deste Tribunal. 3 Corrige-se erro material na dosimetria que considerou duas circunstâncias judiciais negativas, mas que avaliou apenas uma delas em desfavor do réu. 4 Apelação parcialmente provida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, sustenta que a turma julgadora, ao entender inconstitucional o artigo 4o da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I, §2o, do artigo 157, do Código Penal, violou os artigos 5o, inciso XL, e 58, §2o, inciso I, ambos da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da retroatividade da lei mais benéfica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário reúne condições de trânsito. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico constitucional, que merece a apreciação pela Corte Suprema. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012